Tribunal: TJDFT
Processo: 0710228-33.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710228-33.2019.8.07.0009 RECORRENTE: ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: ARASAN - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA ACÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CAUSA DEBENDI. DEMONSTRAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 7.200,00 a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminar de inépcia da inicial, ao argumento de que a parte recorrida deixou de explicar os fatos e de apresentar a fundamentação jurídica para os seus pedidos. Defende, no mérito, que dada a opção pelo ajuizamento de ação de cobrança, seria ônus da parte recorrente a demonstração da causa debendi, o que não teria ocorrido. Argumenta que nunca houve relação entre as partes, de modo que se faz necessária a demonstração pela parte recorrida da origem dos cheques, consoante entendimento firme do e. TJDFT. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 14107581). Contrarrazões apresentadas (ID 14107586). III. Não obstante o processo nos Juizados Especiais orientar-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, a petição inicial deve conter o mínimo necessário ao desenvolvimento do feito e ao exercício dos princípios basilares do processo, tais como contraditório e ampla defesa. Na espécie, a inicial não demonstra qualquer vício quanto à clareza dos fatos ou a sua fundamentação, razão pela qual rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial. IV. O cheque é um título de crédito que se submete aos princípios cambiários da literalidade, cartularidade, abstração e autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, consoante dispõe a Lei 7.357/85. V. O prazo prescricional para execução é de 6 meses, contados do prazo de apresentação, que é de 30 ou 60 dias (conforme o lugar em que foi passado), à teor dos arts. 47 e 59 da Lei 7.357/85. Prescrito o prazo para a execução, poderá o credor ajuizar, no prazo de 2 anos, a ação de locupletamento ilícito (art. 61) que, por ainda ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente. VI. No caso, os cheques foram emitidos pela ré em 30/11/2018, conforme documento de ID 14107496 e a presente demanda foi proposta em 30/09/2019. Logo, ainda não havia se esgotado o prazo de dois anos a contar da prescrição da execução para o ajuizamento da ação de locupletamento ilícito. VII. Sob essa premissa (ausência de transcurso do prazo bienal), em que pese o presente feito tenha sido nominado como ação de cobrança, tal situação não desnatura o fato de o cheque ainda possuir natureza cambial, de modo que não há necessidade da demonstração da causa debendi. VIII. A exigibilidade das cártulas que amparam a pretensão autora, embora sem eficácia de título executivo, só pode ser afastada quando haver explícito vício no negócio jurídico, a exemplo, simulação, fraude, erro, etc., o que não ocorreu no caso em apreço. IX. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1071515, 07052880920168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça (id 14441507). A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. É que não se admite a interposição de recurso extraordinário, se a alegada ofensa ao texto constitucional se mostra indireta, em razão da má aplicação ou interpretação e mesmo inobservância de normas de caráter infraconstitucional (RT 813/199). Assim, para sua admissão é necessária afronta clara e direta à Constituição Federal que, no caso vertente, não se verifica. Não se analisa violação reflexa porque demandaria análise de texto infraconstitucional. Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema no 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Assim, verifica-se que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Anote-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO ARTIGO 5o, INCISO LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1175884 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 07-03-2019 PUBLIC 08-03-2019) Por fim, ressalta-se que o recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, afrontando claramente a Súmula 279 do STF, assim como a pacífica jurisprudência da Corte Suprema. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF